Tribunal: TJSP
Processo: 0026045-46.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA FUNDADA NO RECOLHIMENTO DE ICMS SOBRE OPERAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ETC. - COMPETÊNCIA QUE SE FIRMA PELOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL (ART. 103 DO RITJSP) - DISCUSSÃO ATINENTE À CORREÇÃO MONETÁRIA DE

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA FUNDADA NO RECOLHIMENTO DE ICMS SOBRE OPERAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ETC. - COMPETÊNCIA QUE SE FIRMA PELOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL (ART. 103 DO RITJSP) - DISCUSSÃO ATINENTE À CORREÇÃO MONETÁRIA DE VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE - CARÁTER ACESSÓRIO - QUESTÃO QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAMENTO DA LIDE PRINCIPAL - MATÉRIA AFETA A UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - ARTIGO 3o, ITEM I.8, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO C. ÓRGÃO ESPECIAL - CONFLITO JULGADO PROCEDENTE, RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITANTE".

"O artigo 3o, item I.8, da Resolução n° 623/2013, atribui às Câmaras da Seção de Direito Público competência para o julgamento das ações e execuções de natureza fiscal ou parafiscal de interesse da Fazenda do Estado e de suas autarquias e contribuições sindicais".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
Registro: 2020.0000733437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência
Cível no 0026045-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante 3o
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, é suscitado 22a CÂMARA DE DIEITO
PRIVADO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 3a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CARLOS BUENO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0026045-46.2020.8.26.0000
RS/LDN

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0026045-46.2020.8.26.0000
RS/LDN
SUSCITANTE: 3o CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
SUSCITADA: 22a CÂMARA DE DIEITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
INTERESSADOS: ADRILSPA ADMINISTRAÇÃO DE RESTAURANTES LTDA.
E OUTROS.
EMENTA:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AGRAVO
DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO QUE ACOLHEU OS CÁLCULOS
APRESENTADOS PELO AUTOR EM AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
FUNDADA
NO
RECOLHIMENTO
DE
ICMS
SOBRE
OPERAÇÃO
DE
FORNECIMENTO
DE
ALIMENTOS,
BEBIDAS,
ETC.
-
COMPETÊNCIA QUE SE FIRMA PELOS
TERMOS DO PEDIDO INICIAL (ART. 103 DO
RITJSP)
-
DISCUSSÃO
ATINENTE
À
CORREÇÃO MONETÁRIA DE VALORES
DEPOSITADOS
JUDICIALMENTE
-
CARÁTER ACESSÓRIO - QUESTÃO QUE

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0026045-46.2020.8.26.0000
RS/LDN
DEVE
SER
DIRIMIDA
PELO
JUÍZO
COMPETENTE PARA JULGAMENTO DA
LIDE PRINCIPAL - MATÉRIA AFETA A UMA
DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO - ARTIGO 3o, ITEM I.8, DA
RESOLUÇÃO No 623/2013 DO C. ÓRGÃO
ESPECIAL
-
CONFLITO
JULGADO
PROCEDENTE,
RECONHECIDA
A
COMPETÊNCIA
DA
CÂMARA
SUSCITANTE”.
“O artigo 3o, item I.8, da Resolução n°
623/2013, atribui às Câmaras da Seção de
Direito
Público
competência
para
o
julgamento das ações e execuções de
natureza fiscal ou parafiscal de interesse da
Fazenda do Estado e de suas autarquias e
contribuições sindicais”.
V O T O No 32.718
Trata-se de conflito de competência
suscitado pela C. 3a Câmara da Seção de Direito Público em face
da C. 22a Câmara da Seção de Direito Privado deste Tribunal, nos
autos do Agravo de Instrumento no 2080175-49.2020.8.26.0000,
interposto em ação declaratória de inexistência de relação jurídica,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0026045-46.2020.8.26.0000
RS/LDN fundada no recolhimento de ICMS sobre operações de
fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias,
ajuizada por Cozimbra Comercial de Refeições Ltda. em desfavor
da Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
O
ilustre
Desembargador
Alberto
Gosson, da E. 22a Câmara da Seção de Direito Privado, de um
lado, por decisão monocrática exarada às fls. 193/197, não
conheceu do recurso, determinando a remessa dos autos a uma
das Câmaras da Seção de Direito Público porquanto discute-se na
ação originária a inexistência de vínculo jurídico entre a empresa
Cozimbra Comercial de Refeições Ltda e a Fazenda Pública para
fins de recolhimento de ICMS (fls. 378/381).
Por sua vez, acórdão da lavra da C. 3a
Câmara de Direito Privado, conduzido pelo voto do ilustre
Desembargador Camargo Pereira, discordou desse entendimento
aduzindo que a hipótese envolve relação de direito privado em que
se questiona a correção monetária de valores oriundos de
depósitos judiciais, consoante expurgos inflacionários dos Planos
Bresser, Verão, Collor I e II, incumbindo, assim, às Câmaras da
Seção de Direito Privado o julgamento do recurso (cf. fls. 200/204).

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0026045-46.2020.8.26.0000
RS/LDN
É o relatório.
1)
Na
dicção
do
artigo
200
do
Regimento Interno desta Corte, o conflito negativo de competência,
a rigor, só se perfaz no caso de ambos os órgãos fracionários terem
declinado do exame do recurso, mostrando-se insuficiente,
destarte, a manifestação monocrática do relator.
Na espécie, contudo, as particularidades
do caso recomendam abrandamento desta regra, como tem
ocorrido em situações tais em prestígio aos princípios da
instrumentalidade das formas e da economia processual, devendo-
se supor, então, que ao tratar da competência o Desembargador
relator adotou a linha de entendimento firmada na respectiva
Câmara. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes deste C.
Órgão
Especial:
Conflito
de
Competência
no
0072679-13.2014.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Arantes
Theodoro; Conflito de Competência no 0019205-30.2014.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Evaristo
dos
Santos;
Conflito
de
Competência
no
0002884-12.2017.8.26.0000,
Relator
Desembargador Beretta da Silveira; e Conflito de Competência no
0050161-24.2017.8.26.0000, Relator o signatário.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0026045-46.2020.8.26.0000
RS/LDN
Conheço, pois, do conflito.
2) Não assiste razão, data vênia, à
Câmara suscitante.
Cuida-se de ação declaratória, ajuizada
por Cozimbra Comercial de Refeições Ltda., visando o
reconhecimento da inexistência de vínculo jurídico com a Fazenda
Pública do Estado de São Paulo que obrigava o recolhimento de
ICMS sobre operações de fornecimento de alimentação, bebidas e
outras mercadorias (fls. 16/26).
No curso da demanda, a empresa
Cozimbra Comercial de Refeições Ltda. efetuou depósitos judiciais
das quantias referentes ao tributo discutido, cujo levantamento foi
posteriormente autorizado por força do advento da Lei n.o
8.198/1992, que dispensou do pagamento de ICMS as operações
com “alimentação fornecida em restaurantes, bares, cafés e
estabelecimentos similares”.
Sucede que a indigitada empresa, ao
ensejo do levantamento das quantias depositadas junto ao Banco
do Brasil, constatou que não haviam sido computados as correções

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0026045-46.2020.8.26.0000
RS/LDN
monetárias decorrentes dos Planos Bresser, Verão, Collor I e II, o
que agora é alvo de discussão.
Com efeito, o artigo 103 do Regimento
Interno deste Tribunal preconiza que a competência é firmada
"pelos termos do pedido inicial" e, na hipótese, a ação originária
está relacionada a recolhimento de imposto (ICMS).
A questão envolvendo a correção
monetária dos valores depositados judicialmente possui caráter
eminentemente acessório, devendo, assim, ser analisada pelo juízo
competente para julgamento da lide principal.
Logo, considerando o disposto no artigo
103 do Regimento Interno deste Tribunal, forçoso é concluir que
compete ao órgão fracionário suscitante o exame do recurso, uma
vez que o artigo 3o, item I.8, da Resolução n° 623/2013, atribui à
Seção de Direito Público a competência para o julgamento das
“ações e execuções de natureza fiscal ou parafiscal de interesse da
Fazenda do Estado e de suas autarquias e contribuições sindicais”.
Destaco, a propósito, precedentes da
lavra deste C. Órgão Especial, verbis:

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0026045-46.2020.8.26.0000
RS/LDN
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
CONDENATÓRIA

DIFERENÇA
DE
CORREÇÃO MONETÁRIA DECORRENTE DE
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
EM
VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE
CARÁTER EMINENTEMENTE ACESSÓRIO
COMPETÊNCIA QUE SE FIRMA FRENTE AO
JUÍZO
COMPETENTE
PARA
ENFRENTAMENTO DA CAUSA PRINCIPAL
QUE, 'IN CASU', ENVOLVE DEMANDA
EXPROPRIATÓRIA PRECEDENTES DESTE
C. ÓRGÃO ESPECIAL MATÉRIA AFETA A
UMA DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO
RESOLUÇÃO
No
623/2013
DESTE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA COMPETÊNCIA DA
C. 5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO,
SUSCITANTE” (Conflito de competência n.o
0067043-66.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Francisco Casconi).
“DÚVIDA DE COMPETÊNCIA - DEPÓSITO
JUDICIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - A
competência
recursal
para
os
litígios
atinentes a depósito judicial é da respectiva
C. Câmara competente para apreciação dos
feitos originados da ação em que o

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0026045-46.2020.8.26.0000
RS/LDN
depósito foi ordenado - Precedentes do C.
Órgão Especial - Dúvida de competência
acolhida - Competência da Colenda 11a
Câmara de Direito Público desta Egrégia
Corte”
(Conflito
de
Competência
no
0022923-69.2013.8.26.0000, rel. Des. Roberto
Mac Cracken, j. em 27.03.2013).
Ante o exposto, julgo procedente o
conflito, declarando competente a Colenda 3a Câmara da Seção de
Direito Público para a qual deverão ser remetidos os autos.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica